Tribunal: STF
Processo: ARE 1526509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. CLT. TRANSPOSIÇÃO PARA ESTATUTÁRIO. REAJUSTE SALARIAL VINCULADO AO SALÁRIO MÍNIMO. COISA JULGADA. ALCANCE. PERÍODO ANTERIOR À TRANSPOSIÇÃO. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PRETENSÃO DE REAJUSTE AUTOMÁTICO DAS REMUNERAÇÕES, POR VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. PLEITO FUNDADO EM DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO STF. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 37, XIII E 7º, IV, C/C ART. 39, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO JUDICIAL INVOCADA RESTOU ADSTRITA AO PERÍODO EM QUE OS SERVIDORES ESTAVAM SUBMETIDOS AO REGIME CELETISTA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS RESPEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 49).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 54).



    3. No recurso extraordinário, os recorrentes apontam violação aos arts. 7º, inc. IV, e 37, inc. XIII, da Constituição da República. Sustentam que os mencionados dispositivos não impedem a vinculação de vencimentos ao salário-mínimo, mas, apenas, que ele seja usado como indexador.



    3.1. Afirmam que ocupantes do cargo de agrônomo fazem jus ao pagamento da remuneração na forma da Lei nº 4.950-A, de 1966, tal como já decidido pelo STF por ocasião do julgamento do Tema nº 733 do rol da Repercussão Geral.



    3.2. Relatam que a decisão judicial que os favoreceu é de 1995, “quando já estavam em vigor os arts. 7, IV, e 37, XIII, da Constituição e não houve recurso”, vindo o Colegiado de origem, após 26 anos, a desconstituí-la, a pretexto de ser contra a jurisprudência do Supremo e porque os servidores não são mais celetistas.



    3.3. Requerem o provimento do extraordinário, a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja concedida a segurança (e-doc. 60).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em resumo: a pretensão dos apelados é o reajuste automático de suas remunerações, diante do reajuste anual do salário mínimo nacional, lastreados em decisão judicial proferida pela Justiça do Trabalho antes da implementação do regime jurídico único dos servidores públicos estaduais, na ocasião em que os mesmos ainda eram funcionários celetistas. Entendo, pois, que o pleito ofende o enunciado n° 4 da súmula do STF, pelo aumento automático pretendido. 



    Além disso, ao ingressarem no regime jurídico único, os servidores passaram a ocupar cargos efetivos, com vencimentos estipulados pela própria Administração, e não mais por lei que disciplina determinada categoria profissional, de forma que a decisão judicial invocada restou adstrita ao período em que os mesmos estavam submetidos à disciplina da CLT, com respeito à irredutibilidade de vencimentos, no momento de ingresso ao regime estatutário.



     Em última análise, não cabe falar atualmente em irredutibilidade remuneratória. A irredutibilidade de vencimentos deveria ser verificada no momento de ingresso no regime estatutário. Depois de mais de uma década, não é possível manter a vinculação sob o argumento da irredutibilidade, principalmente se decorrente de elevações posteriores do salário mínimo. 



    Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, voto por prover o recurso para denegar a segurança pretendida.” (e-doc. 49).



    5. Ao apreciar os embargos de declaração, o Colegiado de origem assentou:



    “Sendo assim, é indiferente se a decisão proferida pela Justiça Laboral é posterior ou anterior ao RJU estabelecido pela LCE nº 122/94, pois a mesma só fez coisa julgada quanto ao período em que os embargados se encontravam regidos pela CLT,, não atingindo o período posterior, ou seja, aquele em que passaram a ser regidos pelo regime estatutário, cujas regulamentações são estipuladas pela própria Administração Pública. Pensar ao contrário, acabaria por violar a regra constitucional de competência (absoluta) para a questão.” (e-doc. 54).



    6. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Confiram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REAJUSTE. MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE N. 4. LIMITES DA COISA JULGADA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.254.286-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/05/2020, p. 04/06/2022).



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. REAJUSTE CONCEDIDO EM SENTENÇA TRABALHISTA. EFEITOS LIMITADOS À DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, VI, E 39, § 2º, DA LEI MAIOR. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a condenação fixada em sentença trabalhista limita-se à data da instituição do regime jurídico único. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 852.508-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 21/11/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA E ADMINISTRATIVO. ENGENHEIROS. EMPREGADOS PÚBLICOS CELETISTAS DE AUTARQUIA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE DETERMINADA CLASSE OU CATEGORIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO: SÚMULA VINCULANTE N. 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.473.903-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/03/2024, p. 13/03/2024).



    7. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do CPC. Incabíveis honorários recursais, em razão de se tratar, na origem, de mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator